Tribunal: TJMT
Processo: 1013280-63.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013280-63.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA - CNPJ: 33.136.896/0001-90 (RECORRENTE), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - CPF: 728.105.300-25 (ADVOGADO), GOTOGATE AGENCIA DE VIAGENS LTDA - CNPJ: 33.953.023/0001-70 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), SANDRA FERNANDES GATTO CAVALCANTE - CPF: 339.683.038-57 (RECORRIDO), DANIEL PIRES DE MELLO - CPF: 018.498.180-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:
1013280-63.2022.8.11.0003

Origem: 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s): TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA

Recorrido(s): SANDRA FERNANDES GATTO CAVALCANTE

GOTOGATE AGENCIA DE VIAGENS LTDA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 17/04/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA
.

Uma vez que os voos contratados seriam operados pela companhia aérea Recorrente, nos moldes do art. 14 do CDC, esta passou a se inserir na linha de fornecedor de serviços, advindo da relação originária, de onde, o mencionado artigo impõe a responsabilização independente de culpa, cabendo apenas a análise do mérito do eventual direito ou não do ressarcimento dos valores pagos e eventual ocorrência ou não dos danos morais.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PEDIDO DE REMARCAÇÃO DO VOO PELA CONSUMIDORA – FORÇA MAIOR COMPROVADA – EXAME DE COVID-19 POSITIVO – NÃO ATENDIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – DANO MORAL E MATERIAL DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A Reclamante adquiriu, de agência de turismo, passagens aéreas para si, seu esposo e sua filha, de São Paulo/SP à Genebra (GVA), em voos a serem operados pela Recorrente, pagando o valor total de R$ 14.078,00 (quatorze mil e setenta e oito reais).

No entanto,

seguindo as diretrizes do combate a pandemia do coronavírus, os passageiros se submeteram a testes de COVID, de onde tanto a filha, como o marido da Recorrida testaram positivos, de modo que a autora buscou remarcar as passagens, sem no entanto, obter sucesso, em que pese as diversas tentativas.

Pois bem. Em que pese suas razões recursais, a negativa da companhia aérea em remarcar o voo ou reembolsar o valor pago, configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do art. 14, “caput” e § 3º, da Lei n.º 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte Recorrente.

Logo, escorreita a sentença que julgou a demanda parcialmente procedente, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO DEVIDA

Uma vez não remarcada as passagens, coube a consumidora se valer de recursos próprios a fim de adquirir novas passagens, de modo que tal montante deve a ela ser restituído, vez que válida sua pretensão de remarcação da data do voo frente à contaminação pelo coronavirus, o que impossibilitava os passageiros de embarcar no dia contratado.

Desta feita, mantida a condenação ao pagamento de
R$ 33.469,30 (trinta e três mil e quatrocentos e sessenta e nove reais e trinta centavos)
.

Os juros de 1% (
um por cento
), a.m., desde a citação, e a correção monetária (
INPC
), desde o efetivo prejuízo não comportam alteração, vez que em consonância com o disposto no art. 405 do Código Civil e súmula 43 do STJ, respectivamente.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (
AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

Os juros de 1% (
um por cento
), a.m., desde a citação, e a correção monetária (
INPC
), desde o arbitramento não comportam alteração, vez que em consonância com o disposto no art. 405 do Código Civil e súmula 362 do STJ, respectivamente.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023